Tribunal: TJMT
Processo: 1017434-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1017434-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FELIPE COSTA FERNANDO - CPF: 040.583.971-52 (ADVOGADO), VALDINEI HOLANDA MORAES - CPF: 288.440.761-87 (AGRAVANTE), CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA - CPF: 865.765.341-91 (AGRAVADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora mensal de 20% da remuneração do agravante, até satisfação integral do débito ou encerramento do vínculo com o Município, no bojo de execução de título extrajudicial. Pretensão de conexão com outras execuções e limitação da penhora a 30% da remuneração de todas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) possibilidade de conexão de execuções fundadas em títulos distintos; (ii) alegação de preclusão arguida nas contrarrazões; e (iii) adequação do percentual de penhora.

III. Razões de decidir

3.

A conexão de execuções exige identidade de título executivo, conforme art. 55, § 2o, II, do CPC, inexistente no caso em análise, pois as execuções decorrem de obrigações autônomas, ainda que envolvendo as mesmas partes.

4.

Não há preclusão quanto ao pedido de limitação do percentual, por se tratar de matéria superveniente, passível de impugnação específica.

5.

O percentual fixado (20%) harmoniza-se com a proteção da dignidade da pessoa humana e o direito do credor à satisfação do crédito, ausente comprovação concreta de comprometimento da subsistência do devedor, especialmente diante da existência de outras fontes de renda e padrão de vida evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido, com revogação da decisão liminar.
Tese de julgamento: "1. Não se configura conexão entre execuções fundadas em títulos distintos, ainda que envolvendo as mesmas partes. 2. A preclusão não incide sobre pedidos supervenientes de limitação de penhora. 3. A fixação de percentual de penhora em remuneração deve atender à proteção da dignidade da pessoa humana, desde que demonstrado de modo concreto o comprometimento da subsistência, o que não ocorreu no caso; ao contrário, foi demonstrado que o devedor possui outras fontes de renda”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
VALDINEI HOLANDA MORAES
contra decisão proferida nos autos da ação de Execução de título extrajudicial No 0003184-73.2013.8.11.0018 movida por
CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA,
que indeferiu o pedido de conexão das execuções e limitação da penhora.

Explica que existem 03 ações de execução, já em fase de cumprimento de sentença, tendo 02 delas a pessoa do agravante como integrante do polo passivo e, na terceira, a pessoa jurídica de sua propriedade, na qual houvera despersonalização da pessoa jurídica para fins de penhora. Portanto, a conexão das execuções de título extrajudicial para que a penhora, em folha de pagamento não exceda o teto.

Assevera que “encontram-se vigentes 3 (três) decisões judiciais que culminaram na penhora de 82% (oitenta e dois por cento) da remuneração do Executado, Sr. Valdinei Holanda Moraes, junto a Prefeitura de Juara/MT,”, o que vem ferir de morte a dignidade da pessoa humana.

Liminarmente requer seja determinada a conexão dos processos: 0003184-73.2013.8.11.0018, 0003818-69.2013.8.11.0018 e 0004322-75.2013.8.11.0018, bem como seja limitada a penhora, em no máximo 30%.

No mérito pugna pela conexão de processos e que seja limitada a penhora que recai sobre a remuneração do agravante ao percentual de 30%.

Foi deferida parcialmente a medida liminar para determinar a redução do percentual de desconto incidente sobre a remuneração líquida do agravante para 5% (cinco por cento), como forma de garantir a proximidade com o teto e a dignidade.

Nas contrarrazões o agravado explica que “O requerente alega que as penhoras comprometem sua sobrevivência, no entanto a renda de vice-prefeito até o ano de 2024 e de prefeito a contar de 2025, são migalhas diante dos rendimentos do agravante, que possui veículos zero quilômetros de altíssimo valor, imóveis em nomes de laranjas e suas empresas em pleno funcionamento (Nei Drogas – Farmácia), também em nome de laranjas.”. Afirma que o agravante não tem sua renda comprometida, inclusive mês passado estava em férias.

Explica que a decisão que determinou a penhora é datada de 10/11/2022, sendo o agravante intimado e não apresentou qualquer insurgência, tratando-se de decisão alcançada pelo manto da coisa julgada. Em 2.024 o agravante pediu a revogação do pedido e quase um ano após o indeferimento o agravante recorreu por meio do agravo.

Seguindo reafirma o agravante é proprietário da maior farmácia de Juara, inclusive, mesmo com as penhoras, tinha guardado em sua residência R$ 220.000,00 (que foram objeto de furto noticiado).

Requer seja mantida a decisão pela preclusão da matéria, bem como que o executado possui outras fontes de renda, ocultando bens e declarando publicamente ocultar dinheiro e usar conta de terceiros para não pagar suas contas e a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
VALDINEI HOLANDA MORAES
contra decisão proferida nos autos da ação de Execução de título extrajudicial No 0003184-73.2013.8.11.0018 movida por
CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA,
que indeferiu o pedido de conexão das execuções e limitação da penhora.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valdinei Holanda Moraes, insurgindo-se contra decisão que determinou a penhora mensal de 20% de sua remuneração, até a satisfação integral do débito ou o encerramento do vínculo com o Município.

São três as questões a serem enfrentadas:

I) pedido de conexão dos processos;

II) alegação de preclusão; e

III) pedido de reforma da decisão quanto ao percentual de penhora.

No que se refere ao pedido de conexão, a decisão agravada fundamentou-se no art. 55, § 2o, II, do Código de Processo Civil, ao indeferir a pretensão por ausência dos requisitos legais. O dispositivo legal prevê que as execuções somente serão consideradas conexas quando fundadas no mesmo título executivo.

No caso em exame, ainda que duas das execuções tenham o mesmo exequente e o mesmo executado, cada qual decorre de título executivo distinto, não havendo identidade de pedido ou causa de pedir. Ausente, portanto, risco de decisões conflitantes ou necessidade de reunião para julgamento conjunto.

Por conseguinte, não subsiste razão para acolher o pleito de conexão, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau nesse ponto.

Quanto à alegação de preclusão suscitada nas contrarrazões, verifica-se que o agravante não questiona a decisão originária que deferiu a penhora em si, mas a decisão que indeferiu a limitação do percentual. Dessa forma, não há falar em preclusão, pois se trata de matéria superveniente, passível de impugnação específica.

No mérito, relativamente ao percentual de penhora, o agravante sustenta comprometimento de sua subsistência; porém, embora os descontos venham ocorrendo desde 2.022, inclusive com as outras demandas, não apresentou elementos concretos e robustos capazes de demonstrar tal alegação.

Ademais, cumpre ressaltar que, em questões que envolvem medidas constritivas, deve-se homenagear a atuação do juízo de primeiro grau, que, por sua imediatidade, detém maior proximidade com as partes e conhecimento aprofundado das particularidades locais.

No presente caso, o magistrado de origem, nas outras duas exceções existentes entre as partes e deferimento parcial da penhora, fundamentou-se em elementos específicos, destacando a condição do agravante como político atuante e empresário na Comarca, circunstâncias que não foram impugnadas. Inclusive seu nome nas urnas é “NEI DA FARMACIA”.

A deferência ao juízo de piso decorre do princípio da imediatidade e da necessidade de valorizar a análise de quem melhor conhece a realidade econômica, social e patrimonial da região. Ao ponderar a existência de outras fontes de renda, a condição econômica do agravante e o padrão de vida evidenciado nos autos, o magistrado formou juízo sólido acerca da adequação do percentual fixado.

Importa frisar, ainda, que a decisão agravada já buscou balancear o interesse do credor na satisfação do crédito com a proteção da dignidade do devedor, fixando percentual razoável (20%) e compatível com a finalidade executiva e não demonstrado o comprometimento financeiro.

Diante de todo o contexto, à míngua de comprovação efetiva do comprometimento da subsistência e considerando a proximidade do juízo originário com as circunstâncias fáticas do caso, entendo que a decisão agravada merece ser mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que determinou a penhora mensal de 20% da remuneração do agravante. Não há qualquer reforma a ser realizada, pois, as outras execuções não estão fundadas no mesmo título executivo, portanto, inexiste possibilidade de decisões conflitantes e de prejudicialidade.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
revogando-se a decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025